Tribunal: TJSP
Processo: 1006896-82.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Apelação Cível – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Mandado de segurança – Ordem denegada pelo juízo de origem – Recurso visando o reconhecimento da ilegalidade da cobrança do valor relativo ao licenciamento ambiental, baseado no Decreto estadual n° 64.512/2019 – Ato normativo que amplia excessivamente o conceito de "fonte de poluição" previsto na lei n° 997/76 – Majoração

Ementa:
Apelação Cível – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Mandado de segurança – Ordem denegada pelo juízo de origem – Recurso visando o reconhecimento da ilegalidade da cobrança do valor relativo ao licenciamento ambiental, baseado no Decreto estadual n° 64.512/2019 – Ato normativo que amplia excessivamente o conceito de "fonte de poluição" previsto na lei n° 997/76 – Majoração desproporcional, lastreada basicamente no critério da complexidade da atuação da CETESB no que respeita à expedição de licenças ambientais – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça acerca da matéria. Recurso de apelação provido.